Tribunal: STF
Processo: ARE 1410329
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão cuja ementa segue transcrita: 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO AO SEBRAE, INCRA, SESI, SENAI E SALÁRIO-EDUCAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE. EC 33/2001. ARTIGO 149, § 2º, III, A, CF. BASE DE CÁLCULO. FOLHA DE SALÁRIOS. RECURSO IMPROVIDO. 



    1. Segundo entendimento jurisprudencial consolidado nos Tribunais Federais e nesta Corte é exigível a contribuição destinada ao SEBRAE, INCRA, SESI, SENAI e Salário-educação; inclusive após o advento da EC 33/2001. A nova redação do artigo 149, §2º, da CF/88 prevê, tão somente, alternativas de bases de cálculo para as contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, sem o propósito de estabelecer proibição de que sejam adotadas outras bases de cálculo. 



    2. A nova redação constitucional leva à compreensão de que as bases de cálculo para as contribuições especificadas no inciso III no § 2º do artigo 149 da CF, incluído pela EC nº 33/01, são previstas apenas de forma exemplificativa e não tem o condão de retirar a validade da contribuição social ou de intervenção do domínio econômico incidente sobre a folha de pagamento. 



    3. Caso contrário, acolhido o raciocínio da apelante, a redação do art. 149, §2º, que faz clara referência às contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico, obstaria inclusive a incidência de contribuições sociais à seguridade social sobre a folha do pagamento das empresas, inferência ofensiva à disposição constitucional expressa do art. 195, I, a da CF/88. 



    4. Recurso de Apelação não provido.” (documento eletrônico 53, pp. 7-8)



     



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (documento eletrônico 68).



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, ofensa aos arts. 93, IX; e 149, caput e § 2°, III, a, da mesma Carta. Para tanto, sustentou-se a inconstitucionalidade superveniente das contribuições ao SEBRAE, ao INCRA, ao SESI, ao SENAI e ao salário-educação após o advento da Emenda Constitucional n. 33/2001 (documento eletrônico 75).



    Na decisão de admissibilidade (documento eletrônico 92 e documento eletrônico 93, p. 1), a Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, com apoio no art. 1.030, I, a e b, do Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso extraordinário no tocante ao exame das controvérsias envolvendo os Temas 108, 339, 325, e 495 da Repercussão Geral. Com relação às questões remanescentes (legitimidade das contribuições ao SESI, ao SENAI e ao salário-educação), o apelo extremo foi inadmitido sob o seguinte argumento:



    “Por oportuno, consigno que o aludido raciocínio é aplicáveis às demais contribuições sociais (excetuadas àquelas destinadas ao custeio da seguridade social) por identidade de razões jurídicas, na medida em que a tese da natureza meramente exemplificativa do rol de bases de cálculo previstas no art. 149, § 2º, III, ‘a’, da CF adotada pela Suprema Corte se coloca em rota de colisão com a pretensão deduzida neste recurso.” (documento eletrônico 92, p. 5)



    Contra esse último ponto da decisão de inadmissão do recurso extraordinário (questões remanescentes) foi interposto agravo do art. 1.042 do CPC (documento eletrônico 98). 



    Em 25/9/2023, a Presidência desta Corte Suprema determinou a distribuição deste processo na forma regimental. Em seguida, este recurso foi distribuído para a minha relatoria em 26/9/2023 (documentos eletrônicos 124 e 125).



    É o relato do necessário. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    O Plenário desta Suprema Corte, no julgamento do RE 603.624 RG/SC (Tema 325 da Repercussão Geral), Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 13/1/2021, firmou entendimento no sentido de que o acréscimo realizado pela Emenda Constitucional n. 33/2001 no art. 149, § 2°, III, da Constituição Federal não operou uma delimitação exaustiva das bases econômicas passíveis de tributação por toda e qualquer contribuição social e de intervenção no domínio econômico. Na oportunidade, asseverou-se que o emprego, pelo referido dispositivo constitucional, do modo verbal ‘poderão ter alíquotas’ demonstra tratar-se de elenco exemplificativo. 



    Por oportuno, transcrevo a ementa do mencionado processo paradigma:



    “CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS AO SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS (SEBRAE), À AGÊNCIA BRASILEIRA DE PROMOÇÃO DE EXPORTAÇÕES E INVESTIMENTOS (APEX) E À AGÊNCIA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL (ABDI). RECEPÇÃO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL 33/2001. DESPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    1. O acréscimo realizado pela EC 33/2001 no art. 149, § 2º, III, da Constituição Federal não operou uma delimitação exaustiva das bases econômicas passíveis de tributação por toda e qualquer contribuição social e de intervenção no domínio econômico.



    2. O emprego, pelo art. 149, § 2º, III, da CF, do modo verbal ‘poderão ter alíquotas’ demonstra tratar-se de elenco exemplificativo em relação à presente hipótese. Legitimidade da exigência de contribuição ao SEBRAE - APEX - ABDI incidente sobre a folha de salários, nos moldes das Leis 8.029/1990, 8.154/1990, 10.668/2003 e 11.080/2004, ante a alteração promovida pela EC 33/2001 no art. 149 da Constituição Federal. 



    3. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 325, fixada a seguinte tese de repercussão geral: ‘As contribuições devidas ao SEBRAE, à APEX e à ABDI com fundamento na Lei 8.029/1990 foram recepcionadas pela EC 33/2001’.” (grifei)



    Com essa mesma orientação, colaciono a ementa do RE 630.898 RG/RS (Tema 495 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Dias Toffoli, DJe 11/5/2021:



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. Tributário. Contribuição ao INCRA incidente sobre a folha de salários. Recepção pela CF/88. Natureza jurídica. Contribuição de intervenção no domínio econômico (CIDE). Referibilidade. Relação indireta. Possibilidade. Advento da EC nº 33/01, incluindo o § 2º, III, a, no art. 149 da CF/88. Bases econômicas. Rol exemplificativo. Contribuições interventivas incidentes sobre a folha de salário. Higidez.



    1. Sob a égide da CF/88, diversos são os julgados reconhecendo a exigibilidade do adicional de 0,2% relativo à contribuição destinada ao INCRA incidente sobre a folha de salários.



    2. A contribuição ao INCRA tem contornos próprios de contribuição de intervenção no domínio econômico (CIDE). Trata-se de tributo especialmente destinado a concretizar objetivos de atuação positiva do Estado consistentes na promoção da reforma agrária e da colonização, com vistas a assegurar o exercício da função social da propriedade e a diminuir as desigualdades regionais e sociais (arts. 170, III e VII; e 184 da CF/88).



    3. Não descaracteriza a exação o fato de o sujeito passivo não se beneficiar diretamente da arrecadação, pois a Corte considera que a inexistência de referibilidade direta não desnatura as CIDE, estando, sua instituição ‘jungida aos princípios gerais da atividade econômica’.



    4. O § 2º, III, a, do art. 149, da Constituição, introduzido pela EC nº 33/2001, ao especificar que as contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico ‘poderão ter alíquotas’ que incidam sobre o faturamento, a receita bruta (ou o valor da operação) ou o valor aduaneiro, não impede que o legislador adote outras bases econômicas para os referidos tributos, como a folha de salários, pois esse rol é meramente exemplificativo ou enunciativo.



    5. É constitucional, assim, a CIDE destinada ao INCRA devida pelas empresas urbanas e rurais, inclusive, após o advento da EC nº 33/01.



    6. Recurso extraordinário a que se nega provimento.



    7. Tese fixada para o Tema nº 495: ‘É constitucional a contribuição de intervenção no domínio econômico destinada ao INCRA devida pelas empresas urbanas e rurais, inclusive após o advento da EC nº 33/2001’.” (grifei)



    Como se verifica, a alegada inconstitucionalidade superveniente das contribuições ao SESI, ao SENAI e ao salário-educação após o advento da EC n. 33/2001 não merece acolhida. Nessa linha, destaco julgados deste Tribunal Supremo cujas ementas passo a transcrever:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ART. 149, § 2º, III, ALÍNA ‘A’, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA 325 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO INCRA. RESTITUIÇÃO À ORIGEM. TEMA 495 DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. A respeito da nova redação do art. 149 da Constituição Federal conferida pela EC 33/2001, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do Tema 325 da repercussão geral (RE 603.624, de minha relatoria), assentou que a alteração realizada pela referida Emenda Constitucional no artigo 149, § 2º, III, da Carta da República não estabeleceu uma delimitação exaustiva das bases econômicas passíveis de tributação a toda e qualquer contribuição social e de intervenção no domínio econômico. 



    2. Embora naquele precedente paradigma estivessem em foco as contribuições ao SEBRAE - APEX – ABDI, o fato é que os mesmos fundamentos adotados no leading case aplicam-se à hipótese dos autos no que concerne às contribuições sociais para o SESI, SENAI, SESC, SEBRAE, e ao FNDE - Salário Educação. 



    3. Quanto à contribuição para o INCRA, o Plenário desta CORTE, no Tema 495 (RE 630.898, Rel. Min. DIAS TOFFOLI), reconheceu a repercussão geral da matéria referente à natureza jurídica da contribuição para o INCRA em face da Emenda Constitucional 33/2001, temática essa que irá repercutir, na definição do enquadramento, ou não, dessa exação nas hipóteses do artigo 149 da Constituição Federal. 



    4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (RE 1.250.692 AgR-segundo/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 12/5/2021 – grifei)



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SALÁRIO-EDUCAÇÃO. ARTIGO 149 DA CF. BASE DE CÁLCULO. FOLHA DE SALÁRIOS. CONFORMIDADE COM O TEMA 325 DA REPERCUSSÃO GERAL.



    1. O Tribunal de origem entendeu que a contribuição social do salário educação recolhida ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE pode ter como base de cálculo a folha de salários, uma vez que a relação constante do art. 149, § 2º, III, alínea a, da CF/1988, incluída pela Emenda Constitucional 33/2001, não constitui rol taxativo.



    2. O acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a tese firmada por esta CORTE, no Tema 325 da repercussão geral (RE 603.624-RG, de minha relatoria), no sentido de que a alteração realizada por aquela Emenda Constitucional 33/2001, no artigo 149, § 2º, III, da Carta da República, não estabeleceu uma delimitação exaustiva das bases econômicas passíveis de tributação a toda e qualquer contribuição social e de intervenção no domínio econômico.



    3. Esse entendimento abrange não só as contribuições de intervenção no domínio econômico – CIDE, nas quais se incluem as contribuições para o SEBRAE – APEX - ABDI, mas também toda e qualquer contribuição social, à exceção daquelas destinadas à seguridade social de que trata o art. 195 da Constituição.



    4. Uma vez que a contribuição social do salário educação, recolhida ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação-FNDE, tem natureza jurídica de contribuição social geral, a ela também se aplica o Tema 325 da repercussão geral.



    5. Agravo interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, condeno o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (RE 1.250.049 AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 15/4/2021 – grifei)



    Com idêntico entendimento sobre a questão ora em exame, menciono as seguintes decisões: ARE 1.433.757/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 27/7/2023; ARE 1.437.876/RS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/6/2023; ARE 1.422.370/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 2/5/2023; ARE 1.338.427/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 14/9/2022; RE 1.422.666/CE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 8/3/2023; ARE 1.384.123/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 5/9/2022; ARE 1.361.559/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 22/5/2023; ARE 1.386.984/SP, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 9/3/2023; e ARE 1.386.676/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 8/2/2023.



    Verifico, portanto, que a orientação adotada no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal.



    Posto isso, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Sem honorários (Súmula 512/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de setembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator